Tribunal: TJMT
Processo: 0002963-75.2008.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 0002963-75.2008.8.11.0015
AGRAVANTE: AGOSTINHO FLACH e outros
AGRAVADO: GLOBAL SECURITIES CAPITAL PARTINERS ADVISORS CORP e outros
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça interposto por AGOSTINHO FLACH e outros fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial.
Pois bem, nas razões do Recurso não se verificam as hipóteses de incidência do art. 1.042, § 2o, do CPC.
Desse modo, mantenho a decisão agravada de ID. 48351486-TJMT, e determino a remessa dos autos ao STJ, conforme dispõe o art. 1.042, § 4o, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIX
AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 0002963-75.2008.8.11.0015
AGRAVANTE: AGOSTINHO FLACH e outros
AGRAVADO: GLOBAL SECURITIES CAPITAL PARTINERS ADVISORS CORP e outros
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Supremo Tribunal Federal interposto por AGOSTINHO FLACH e outros com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.
Pois bem, nas razões do Recurso não se verificam as hipóteses de incidência do art. 1.042, § 2o, do CPC.
Desse modo, mantenho a decisão agravada de ID. 48351486-TJMT, e determino a remessa dos autos ao STF, tão somente para analise da sumula impeditiva conforme dispõe o art. 1.042, § 4o, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIX